Tribunal: TJDFT
Processo: 0706304-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. INJÚRIA QUALIFICADA. REGRA. DECISÃO IRRECORRÍVEL DENTRO DA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não é cabível recurso de apelação para impugnar decisão que homologa a promoção de arquivamento do inquérito policial feita pelo Ministério Público, por falta de previsão legal.
2. RECURSO NÃO CONHECIDO.